Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação de tutela, interposto por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos de no 0000391-28.2001.8.07.0008, tendo como parte agravada ESPÓLIO DE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS. A empresa recorrente afirma ter sido incluída no polo passivo da demanda, nos termos da decisão proferida em sede de agravo de instrumento no 0727327- 72.2021.8.07.0000, no qual foi decretada a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Diz que naquela oportunidade não se observou o devido contraditório, sequer o incidente processual pertinente, configurando o seu cerceamento de defesa. Noticia que na data em que foi proferida a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, as regras do atual Código de Processo Civil já vigoravam, sendo exigível que fosse aberto o incidente processual pertinente e que “a decisão do eg. TJDFT (agravo no 0727327- 72.2021.8.07.0000) decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica no próprio corpo da ação original – ouvindo-se apenas a versão do credor e ainda o fez em afronta ao devido processo legal, já que não determinou a instauração do incidente possibilitando o direito de ampla deseja e do contraditório da ora Agravante.” Entende que o fumus boni iuris está presente na sua não participação no feito em que houve a decisão da desconsideração da personalidade jurídica e que o periculum in mora está evidenciado na constrição indevida dos valores, lhe causando prejuízos. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o feito na origem seja suspenso, de modo a impedir o levantamento daquele montante depositado em juízo. No mérito, pede pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade do processual excluindo-a da lide. Preparo regular, Id. 42940527. Não conheci do agravo de instrumento (Id. 43028882). Agravo interno Id. 44474693. Contrarrazões Id. 45774329. É o relatório. DECIDO. A partir de pesquisa realizada no sítio eletrônico desta Corte de Justiça, foi possível constatar o proferimento de sentença de mérito nos autos de origem (no 0000391-28.2001.8.07.0008 – ID 15219002), processado perante a Vara Cível do Paranoá. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação, recurso esse devidamente interposto pela parte ora agravante (Id. 155621952 dos autos de origem). Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Ademais, não há que se falar em eventual prejuízo à parte ora recorrente decorrente do reconhecimento da prejudicialidade do recurso por ela interposto quando a apelação apresentada na origem está fundada nas teses deduzidas nessa oportunidade, bem como em razão da possibilidade de se vindicar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.